Tribunal: TJES
Processo: 0000623-19.2022.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000623-19.2022.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SANDERSON DE SOUZA FONSECA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). J.O.P.S. alega ausência de fundamentação na decisão de pronúncia, enquanto S.S.F. sustenta inexistência de provas concretas de sua participação no crime, baseando-se em testemunhos indiretos e na ausência de exame pericial que corrobore sua autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto por S.S.F.; e (ii) avaliar se a decisão de pronúncia de J.O.P.S. está devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto por S.S.F. é intempestivo, pois tanto o réu quanto sua defesa técnica anterior foram regularmente intimados da decisão de pronúncia e não interpuseram recurso no prazo legal. A posterior constituição de novo advogado não reabre prazos processuais já preclusos, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A decisão de pronúncia exige a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, sem necessidade de prova cabal, pois o julgamento definitivo cabe ao Tribunal do Júri.

5. O princípio in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias. No caso, a pronúncia fundamentou-se no laudo cadavérico e em depoimentos prestados em juízo, não havendo ilegalidade na decisão.

6. O juízo de pronúncia não deve antecipar juízo de condenação, devendo apenas verificar se há justa causa para a ação penal. No caso, há elementos probatórios suficientes para submeter J.O.P.S. a julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de S.S.F. não conhecido por intempestividade. Recurso de J.O.P.S. desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A interposição intempestiva de recurso impede seu conhecimento, sendo irrelevante a posterior constituição de novo advogado.

2. A decisão de pronúncia deve estar fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de prova definitiva, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a culpabilidade do réu.

3. O princípio in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 586.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.031.541/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no Ag 1.319.158/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 26.11.2013; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.376.855/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.583.236-MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso de S.S.F. e conhecer e negar provimento ao recurso de J.O.P.S., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000623-19.2022.8.08.0059

RECORRENTES: SANDERSON DE SOUZA FONSECA E JOSÉ OSVALDO PEREIRA SOARES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
SANDERSON DE SOUZA FONSECA
e
JOSÉ OSVALDO PEREIRA SOARES
em face da r. sentença de ID 12423143, proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, que, nos autos da
Ação Penal
, pronunciou os réus pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Em suas razões de ID 12423146, sustenta o recorrente
JOSÉ OSVALDO PEREIRA SOARES
, em síntese, que “
a decisão foi tomada sob o único argumento de que os depoimentos já são suficientes
”, sem a devida fundamentação.

O Juízo de primeiro grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 12423148).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 12423155) pelo
desprovimento
do recurso.

Nas razões apresentadas no ID 12423169, o recorrente
SANDERSON DE SOUZA FONSECA
aduz, em resumo, que
(
i
)
não há provas concretas que demonstrem sua participação no delito;
(
ii
)
os depoimentos constantes dos autos são baseados em testemunhos indiretos ou denúncias anônimas;
(
iii
)
inexiste exame pericial no local do crime que corrobore sua autoria; e
(iv)
o magistrado de primeiro grau utilizou elementos insuficientes para a pronúncia.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 12423171) pelo
não conhecimento
do recurso, ante sua manifesta intempestividade. No mérito, aduz pelo
desprovimento
do expediente.

O Juízo de primeiro grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 12423172).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 12889235) pelo
não conhecimento
do recurso interposto por
SANDERSON DE SOUZA FONSECA
em razão de sua intempestividade e, no mérito, pelo
desprovimento
de ambos os recursos respectivamente interpostos.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, bem como certificada a situação de réus presos, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos ora recorrentes, onde é narrado (fls. 02/03 do ID 12422870):

“Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente ação penal pública que, no dia 29 de abril de 2022, no período noturno, em horário não especificado, no interior de imóvel residencial localizado à Rua Quatro, n° 02, Vila Tongo, distrito de Praia Grande, nesta Comarca, os denunciados SANDERSON DE SOUZA FONSECA e JOSÉ OSVALDO PEREIRA SOARES, agindo de forma consciente e voluntária, em concurso, com inequívoco intuito de matar, por motivação fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiram golpes com arma branca perfurocortante (faca de cozinha), que atingiram a região torácica de Climbson Evangelista Pereira, causando-lhe a morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 32/33 e diagrama médico-legal de fl. 36.

Revelam os autos que, no dia dos fatos, JOSÉ OSVALDO PEREIRA SOARES e Climbson Evangelista Pereira saíram juntos do local em que trabalhavam, por volta das 17h00min, no município de Serra/ES, à bordo da motocicleta CG 150, ano 2005, placa HCR0G77, de propriedade da vítima, com destino à residência do referido denunciado.

Após alguns desvios de trajeto, para consumirem bebidas alcoólicas no “Bar Nazur” e realizarem compras no “Supermercado Noroeste”, JOSÉ OSVALDO PEREIRA SOARES e Climbson Evangelista Pereira chegaram na casa do denunciado, por volta de 21h00min.

Na oportunidade, foi iniciada uma espécie de confraternização na residência, na companhia do denunciado SANDERSON DE SOUZA FONSECA (genro de JOSÉ OSVALDO PEREIRA) e demais familiares dos envolvidos.
Durante a confraternização, SANDERSON DE SOUZA FONSECA e Climbson Evangelista Pereira iniciaram uma discussão por motivo banal, eis que o denunciado acreditou que a vítima estaria “dando em cima” de sua esposa Eliane de Passos Soares, filha do denunciado JOSÉ OSVALDO PEREIRA.
Os denunciados SANDERSON DE SOUZA FONSECA e JOSÉ OSVALDO PEREIRA, então, de forma repentina e em superioridade de agentes, em ação conjunta, cada qual contribuindo para o evento de alguma forma, se apoderaram de facas, subjugaram a vítima e golpearam violentamente a região torácica de Climbson Evangelista Pereira, atingindo o coração, tórax e abdômen, além da orelha do ofendido, que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no local, sem qualquer oportunidade de se defender do ataque criminoso.

Na sequência, com o nítido objetivo de acobertarem a ação criminosa, SANDERSON DE SOUZA FONSECA e JOSÉ OSVALDO PEREIRA transportaram o cadáver da vítima até trecho da Rua São Paulo, no bairro Direção, distrito de Praia Grande, nesta Comarca, local em que o corpo foi deixado e encontrado no dia 30 de abril de 2022, aproximadamente às 07h48min.”

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I. Do recurso interposto por Sanderson de Souza Fonseca

I.I. Da preliminar de intempestividade

Preliminarmente, ao apresentar contrarrazões, o Órgão Ministerial de primeira instância suscitou a intempestividade do recurso interposto pelo recorrente Sanderson de Souza Fonseca, o que, de fato, merece acolhimento.

Explico.

No caso em análise, verifica-se que Sanderson de Souza Fonseca esteve regularmente assistido por advogado dativo desde o início da ação penal. A defesa técnica então constituída foi devidamente intimada da decisão de pronúncia e, conforme se depreende das petições de ID 12423145 e 12423149, optou por não interpor recurso.

Nada obstante, o réu foi pessoalmente intimado em duas oportunidades distintas, conforme demonstram as certidões de ID 12423151 e ID 12423163,
sem que tenha manifestado qualquer intenção de recorrer
.

Com efeito, a última dessas intimações ocorreu com o intuito de se consignar se o acusado pretendia, ou não, recorrer da decisão que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme despacho de ID 12423160.

A intimação, por sua vez, fora efetivada
em 15/10/2024
, com a expressa informação de que “
O réu informou que não pretende recorrer da sentença
”, sendo certo que o prazo recursal transcorreu
in albis
.

Sabe-se que o prazo de interposição do Recurso em Sentido Estrito é de
05 dias
, nos termos do art. 586 do Código de Processo Penal, que devem ser contados, consoante pacífica jurisprudência, da intimação do réu ou de seu defensor, o que ocorrer por último.

Ocorre que,
s
omente em 06/11/2024
, foi constituído
novo advogado
para representar Sanderson de Souza Fonseca, conforme ID 12423165. Na mesma data, esse causídico requereu a “
reabertura de prazo para interposição de recurso em sentido estrito
” (ID 12423167), sob o argumento de que o réu não teria compreendido tecnicamente seu direito de recorrer.

Referido pleito foi deferido pelo despacho de ID 12423168, que, contudo, fundamentou-se unicamente no princípio da ampla defesa, sem amparo legal específico. Por sua vez, a petição de interposição do recurso e as respectivas razões
somente foram apresentadas em 16/12/2024
, conforme petitório de ID 12423169.

Neste viés, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Estadual, ratificado pela D. Procuradoria de Justiça, é indubitável que tanto o réu quanto sua defesa técnica anterior foram regularmente intimados e não interpuseram recurso no prazo legal, razão pela qual operou-se a preclusão em relação à decisão de pronúncia.

A superveniente constituição de novo advogado não tem o condão de reabrir prazos processuais já exauridos, pois, como é cediço, o defensor que ingressa nos autos deve aceitar o processo no estado em que se encontra, reputando-se válidas as intimações anteriormente realizadas. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS DEVIDAMENTE INTIMADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL A OUTRO DEFENSOR QUANDO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir: (i) pela intempestividade do recurso especial; (ii) que,
havendo regular intimação do Advogado que então promovia a defesa do acusado, é descabida a pretensão, formulada pelo novo Defensor, no sentido de que lhe seja devolvido o prazo recursal, uma vez que este recebe o processo no estado em que se encontra.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.031.541/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.) (Grifei)

_______________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS TERMOS DO ART. 600, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS DEVIDAMENTE INTIMADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL A OUTRO DEFENSOR QUANDO JÁ CONSUMADA A PRECLUSÃO TEMPORAL. 2. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE CONSTANTE NO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL DE TRÁFICO. PATENTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO AO CORRÉU. (...)
2. O substabelecimento a novo advogado, após o transcurso do prazo para a apresentação das razões do recurso de apelação, não impõe a reabertura do lapso para o protocolo da peça processual e nem obriga à intimação do novo causídico para fazê-lo, haja vista a ocorrência de preclusão lógica (perda de uma faculdade processual), recebendo o defensor o processo no estado em que se encontra. A inércia do advogado constituído pelo réu, que perde o prazo para a apresentação das razões recursais, não é causa de suspensão ou interrupção de prazos. 3. A reabertura de prazo recursal para advogado constituído após a perda do lapso recursal pelo causídico anterior viola os princípios da celeridade processual, da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, por permitir manobras ardilosas objetivando a reabertura de prazo recursal diante da inércia da defesa dentro do prazo previsto em lei.
(...)

(AgRg no Ag n. 1.319.158/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 4/12/2013.)

Não desconheço a jurisprudência dominante de que a tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento.

Todavia, conforme narrado, não se trata, aqui, de recurso com petição de interposição tempestiva, haja vista o advogado constituído ter se eximido de apresentar o expediente recursal e o réu ter expressamente consignado o seu desinteresse em recorrer.

Assim, considerando que houve a intimação pessoal do réu em 15/10/2024 (terça-feira) – com a expressa ausência do interesse em recorrer –, a contagem do prazo se iniciou em 16/10/2024 (quarta-feira),
finalizando-se em 21/10/2024 (segunda-feira)
. Desta forma, a interposição do Recurso em Sentido Estrito
em 15/12/2024
se mostra
intempestiva
.

Firme nessas premissas, é incontroversa a intempestividade do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por Sanderson de Souza Fonseca.

I
I. Do recurso interposto por José Osvaldo Pereira Soares

De início, vale registrar que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Sabe-se que existem posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais – inclusive acatados por este subscritor em momentos pretéritos – que defendem que, nesta fase, o princípio
in dubio pro reo
resta-se afastado em detrimento do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade.

No entanto, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
– que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro – e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia.

Isto é, há de se reconhecer, portanto, que o princípio
in dubio pro societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. OMISSÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (...)
3. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação
. 6. Depreende-se que a decisão de pronúncia, quando restar fundamentada exclusivamente com base em elementos informativos obtidos em fase inquisitorial, representará flagrante ofensa ao Estado Democrático de Direito e ao Princípio da Presunção de Inocência. (...)

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.376.855/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.) (Grifei)

__________________________________________

O princípio do in dubio pro societate não tem sido aplicado quando o standard probatório revelado aos autos não preenche (necessário) juízo de probabilidade (mas de mera prospecção/possibilidade) da acusação.
Além disso, elementos informativos, colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a exemplo da confissão extrajudicial e/ou quando pautados em testemunhos indiretos, de ouvir dizer (hearsay testimony), não se afiguram aptos a amparar eventual pronúncia da parte acusada.
A submissão do réu a temerário julgamento perante o Tribunal do Júri, por suposta prática de crime doloso contra a vida, ainda que em sede de rarefeito juízo de prelibação acusatório (judicium accusationis), configura manifesto e insustentável excesso acusatório (overchargin).

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 2.583.236-MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), julgado em 10/9/2024 (Info 825)
(Grifei)

Ademais, a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no
(i)
Laudo de Exame Cadavérico de fls. 37/38 e no
(ii)
Diagrama médico-legal de fl. 41.

Já os indícios suficientes de
autoria
apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em Juízo, senão vejamos.

O Delegado de Polícia Civil Rodrigo Peçanha da Cruz afirmou que “
(...) através do trajeto do telefone da vítima, foi identificado que ele permaneceu na residência dos denunciados, o que demonstra certeza acerca da autoria e do modus operandi dos acusados; (...); que se recorda que a equipe de investigação realizou diligências para ouvir diversas pessoas à época dos fatos; que se recorda que a moto da vítima teria desaparecido; que a moto foi localizada com um primo de Sanderson, tendo sido ouvido, momento em que indicou que o próprio Sanderson teria lhe passado a motocicleta da vítima; (...)
”.

Nada obstante, o investigador da Polícia Civil Enildo Gonçalves Leite afirmou, em sede judicial, que:

“(...) Que se recorda dos fatos; que logo após ser encontrado o corpo da vítima, foram iniciadas as investigações por meio de testemunhas e câmeras de videomonitoramento;
que o irmão da vítima tinha a localização e os trajetos do telefone do irmão; que as localizações batiam com o endereço do acusado José Osvaldo; que logo após, as investigações deram conta que a vítima e o acusado trabalhavam juntos e que saíram juntos no mesmo dia em sentido à residência do José Osvaldo; que os acusados moravam na mesma residência; que o celular da vítima estava marcando a localização da residência dos acusados; que no dia que os policiais estiveram na residência para conversar, um dos suspeitos fugiu da presença da equipe; que tanto o celular parou de dar a localização quanto a moto da vítima desapareceu;
que encontraram a moto em uma região de Nova Almeida com um sujeito que tinha comprado de outra pessoa; que os policiais foram até a pessoa indicada, momento em que descobriram que se tratava de um primo do suspeito;
que o suspeito pegou a moto da vítima e levou até o seu primo, para que ele pudesse vendê-la; que o primo confirmou que a moto foi entregue pelo suspeito, e que o mesmo pediu para ele vender a moto; que a vítima foi até à casa de José Osvaldo; que os suspeitos saíram para comprar bebidas, depois mataram a vítima; que os suspeitos pegaram os pertences da vítima e venderam para terceiros; que o suspeito foi à delegacia, mas depois desapareceu; que depois foi encontrado com mudanças na fisionomia; que toda família demonstra medo do suspeito que é genro do José Osvaldo; que quem evadiu foi o Sanderson;
(...) que o Sanderson foi difícil de ser encontrado, porque estava escondido; (...) que tudo indica, pela força física, que foi o Sanderson que deu as facadas na orelha; (...)
que se recorda que o corpo da vítima foi retirado através de um veículo que estava estacionado em frente à casa do José Osvaldo
; que acredita que denúncias anônimas relataram o ciúmes do acusado Sanderson;
que o Sanderson era uma pessoa bastante ciumenta; que houve uma denúncia de que a Eliane teria relatado que o marido sentiu muito ciúmes de um rapaz e que Sanderson saiu com o rapaz e voltou com a roupa cheia de sangue;
que não sabe informar se houve ou não assédio sexual, mas com certeza o acusado Sanderson se sentiu afrontado pela vítima; (...)”
(Grifei)

Ratificando a narrativa acusatória, o irmão da vítima, Robson Evangelista Pereira, ao ser ouvido em Juízo, relatou que:

“(...) Que seu irmão não tinha inimizades em Fundão, porque só tinham 19 (dezenove) dias que ele estava morando aqui; que ele saiu de Barra de São Francisco para trabalhar com o seu patrão Carlinhos; que tinha duas semanas que ele estava trabalhando na obra; que na sexta-feira, dia 29, conversou pelo seu irmão pela última vez às 17h; que seu irmão não disse onde ele estava; (...) que não deu para ver se ele estava com alguém, porque conversou com ele pelo WhatsApp; que seu irmão estava conhecendo uma garota de Nova Palestina, em Vitória; (...) que na sexta-feira mandou um vídeo bem curto para a garota mostrando que estava na oficina de motos para consertar a moto; que no vídeo mostra uma pessoa morena, de bermuda, mas não mostra o rosto; (...) que depois disso, não tiveram mais contato com ele; que no sábado, na parte da manhã, a mãe tentou contato com ele; que as ligações chamavam, mas ninguém atendia; que o telefone recebia as mensagens, mas ninguém respondia; que no decorrer do final de semana, ninguém conseguiu falar com o seu irmão; que pensou que o seu irmão estava com algum problema com o celular e que na segunda-feira iria dar alguma notícia, porque ele tinha que trabalhar; que na segunda-feira o seu irmão não deu notícias, momento em que começou a ficar preocupado, porque a vítima sempre ficava com o celular em mãos; que começou a fazer contato com as pessoas com amizades em comum para ver se tinham informações mais recentes; que fez contato com o Carlinhos, patrão da vítima, e com a Clarice, que era a namorada; que a Clarice disse que ele iria dormir na casa dela, mas que ele não tinha ido para a casa; que ela ligou para a vítima por volta das 20h e percebeu que ele estava em um local com muito barulho, e ouviu a voz de duas mulheres; que ouviu dizendo, “seu telefone está tocando”; que ela ficou chateada com a situação e desligou a ligação; que ela tentou contato durante o final de semana, mas não conseguiu; que fez contato com o Carlinhos, momento em que foi informado que seu irmão não tinha aparecido no serviço; que Carlinhos disse que nem o rapaz que saiu com a vítima apareceu; que pediu para o Carlinhos o levar até a casa do Osvaldo; que Carlinhos também disse que o planejamento deles era levar a moto na oficina, a vítima ver uma casa para alugar, e depois iriam se encontrar na casa do Carlinhos;
que após a vítima e o Osvaldo saírem juntos na sexta-feira, o Carlinhos não teve mais contato com eles;
que foi até a casa de Osvaldo; que quando chegaram à casa do Osvaldo, foram atendidos por duas mulheres, sendo uma senhora e uma mais jovem; que uma era a esposa do Osvaldo e a outra era a filha; que pediram informação sobre a vítima, momento em que as duas mulheres falaram que não tinham notícias dele; (...) que elas passaram a informação de que o Osvaldo foi capinar um lote; (...) que elas complementaram que o Osvaldo tinha dito que a vítima tinha dado carona até a esquina e depois voltou; (...) que achou estranho e ligou para o DML; (...)
que teve acesso ao e-mail do seu irmão, momento em que passou a ter acesso ao histórico de localizações; que verificou que seu irmão saiu na sexta-feira do serviço às 16h e foi em sentido à Nova Almeida; que seu irmão parou em uma oficina de motos que tem em Nova Almeida, em frente à Lotérica; que foi até a oficina, e o dono da oficina confirmou que viu a vítima e o acusado juntos bebendo, bem como que fez a manutenção da moto; que na oficina conseguiu confirmar a placa que estava aparecendo no vídeo que ele enviou para a namorada; que seu irmão ficou na oficina por aproximadamente 02 horas, e após foi até o Bar Nazur, em Nova Almeida; que ficou por um período no bar e depois foi para Praia Grande, parou no mercado Noroeste por cerca de 10 minutos; que seu irmão saiu do mercado Noroeste e foi direto para a Rua Quatro, nº 02, que era a residência do Osvaldo; que esse percurso todo aparece no Google que seu irmão fez de moto; que seu irmão chegou na casa do Osvaldo por volta das 20h; que seu irmão ficou na casa do Osvaldo, mais no fundo do lote, por 40 minutos; que no intervalo de 20h06min até 20h46min, que seu irmão ficou na casa do Osvaldo, é o mesmo intervalo que a namorada falou com ele; que quando a namorada ouviu duas mulheres falando, seu irmão estava dentro da casa do Osvaldo; que depois, seu irmão saiu da residência às 20h46min de carro; que ele saiu de carro, passou pelo posto de Praia Grande, foi até Nova Almeida e retorna para a Vila Tongo, sem nenhuma parada; que o carro parou na casa nº 48, da Rua Seis, que fica a cerca de 100 a 150m de distância da casa de Osvaldo, na mesma quadra; que seu irmão chegou ao local entre 21h21min e 21h24min; que a última vez que seu irmão ficou online no WhatsApp foi às 22h05min; que o celular permaneceu nessa localidade até às 11h da manhã do sábado, dia 30; que segundo o laudo, o corpo foi jogado no mato por volta das 11h;
que em nenhum momento conseguiu falar com o Osvaldo ou com a família dele; que o Osvaldo não voltou a trabalhar com o Carlinhos, tendo abandonado o serviço; (...) que seu irmão conhecia o José Osvaldo, porque trabalhavam juntos há duas semanas; (...)”
(Grifei)

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, destacando os depoimentos prestados em sede judicial que narram o deslinde da suposta ação criminosa.

Importante frisar, ainda, que os depoimentos não foram revestidos de relatos indiretos e narraram com profundidade os testemunhos vivenciados.

Nesse sentido, e com base nos elementos ora aqui delineados, o magistrado de primeiro grau
,
ao pronunciar o réu, registrou
“as provas colhidas durante a instrução alicerçam a presente decisão, ao passo que os indícios levantados em desfavor dos réus são suficientes para a sua Pronúncia, conforme claramente preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal, cabendo exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, analisar de forma aprofundada a situação fática e as provas produzidas quando da sessão de julgamento, não havendo assim que se falar em absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação da imputação nesta fase procedimental.”

Assim, observa-se que o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do réu quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos E. Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório
. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
AgR no
HC
nº
207.503,
Rel. Min. Roberto Barroso
, Primeira Turma,
J.
14.02.2022)
(Grifei)

Por fim, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSÉ OSVALDO PEREIRA SOARES
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.